Tribunal: TJES
Processo: 5031034-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Turismo
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031034-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros

APELANTE: NILDEMAR DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. AGÊNCIA. VENDA DAS PASSAGENS. INTERMEDIAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Por se tratar de demanda que visa a reparação por danos materiais e morais advindos da indevida retenção integral do valor pago por viagem posteriormente cancelada, em razão do fechamento de fronteiras com a Itália devido à pandemia de COVID-19, deve ser aplicado o art
igo
14, do Código de Defesa do Consumidor.
O
fato d
e
a apelante ter intermediado a venda das passagens atrai a sua responsabilidade por eventual falha na prestação do serviço.

2.
Tendo como base a Resolução
400/2016
, a partir de 1º de janeiro de 2022, na hipótese de empresa aérea cancelar o voo, o passageiro teria direito a escolher entre reacomodação, reembolso integral do valor pago ou execução por outras modalidades. Caso fosse do passageiro a iniciativa de desistir do bilhete aéreo, a empresa poderia cobrar as multas previstas no contrato para o reembolso.
De tal modo, a
retenção integral do valor da passagem é incabível, já que ocorreu o fechamento da fronteira do país de destino. E, em razão da responsabilidade solidária da apelante, também deve ser mantida a sua condenação,
sem prejuízo de posterior ação regressiva.
3.

Quanto ao dano moral, também não vejo como alterar a sentença recorrida, uma vez que
os fatos narrados na inicial ultrapassaram o mero dissabor,
sobretudo porque foi necessário o ajuizamento da presente ação para ser restituição dos valores.
4.

De igual forma, não vejo como alterar o valor arbitrado (R$ 5.000,00), tendo em vista que foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o caráter punitivo-pedagógico da condenação, além de não causar o enriquecimento sem causa da parte vencedora.
5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5031034-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogados do(a) APELANTE: MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - SP175647-A, CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - SP147400
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ROSENTHAL - SP146730-A
APELANTE: NILDEMAR DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: NATHANI SIQUEIRA LIMA - RJ200544, LUAN HENRIQUES MACHADO - RJ218406

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação interposta por TVLX Viagens e Turismo S/A (Viajanet) contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Nildemar dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida a reembolsar, solidariamente o valor efetivamente pago, autorizando-se a retenção no patamar de 5% (cinco por cento); condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir da data de arbitramento (Súmula 362, STJ).

Em suas razões recursais, TVLX Viagens e Turismo S/A (Viajanet) sustenta (I) a sua ilegitimidade passiva; (II) inexistência do dever de restituir em razão do crédito disponibilizado; (III) o apelado não efetuou a remarcação das passagens dentro do prazo; (IV) inexistência do dano moral.

Pois bem.

Por se tratar de demanda que visa a reparação por danos materiais e morais advindos da indevida retenção integral do valor pago por viagem posteriormente cancelada, em razão do fechamento de fronteiras com a Itália devido à pandemia de COVID-19, deve ser aplicado o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sobro o tema, cito o seguinte julgado:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO. FALÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA VENDEDORA. DEVIDA A DEVOLUÇÃO DO PREÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Embora a ré seja apenas intermediadora da venda das passagens aéreas, não tendo culpa direta no cancelamento do voo, responde pela ausência da prestação do serviço que comercializa, pois atua na cadeia de fornecedores. Consumidores que são obrigados a fazer a viagem de ônibus para não perderem os compromissos agendados no destino final, sem que a ré tenha conseguido um voo alternativo. Devida a devolução do valor pago pelas passagens aéreas. Fato que ensejou mais que mero aborrecimento, causando danos morais aos autores, que devem ser indenizados em valor razoável. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00118804520128260009 SP 0011880-45.2012.8.26.0009, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 18/07/2016, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2016)

Assim, o fato de a apelante ter intermediado a venda das passagens atrai a sua responsabilidade por eventual falha na prestação do serviço.

Discute-se, no processo, a abusividade da retenção integral do valor referente às passagens aéreas adquiridas pelo apelado e a cobrança de multa decorrente do cancelamento de voo.

O art. 51, inciso IV, do CDC, dispõe que
“são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”
.

De acordo com a fundamentação da sentença, não há a incidência direta das Leis nºs 14.034/2020 e nºs 14.046/2020, vez que o apelado cancelou o voo inicial em 13/01/2022, quando já vigoravam as regras anteriores à pandemia de Covid-19 para alteração de passagens, cancelamento, reembolso e crédito, conforme a Resolução 400/2016 da ANAC.

Tendo como base a citada Resolução, a partir de 1º de janeiro de 2022, na hipótese de empresa aérea cancelar o voo, o passageiro teria direito a escolher entre reacomodação, reembolso integral do valor pago ou execução por outras modalidades. Caso fosse do passageiro a iniciativa de desistir do bilhete aéreo, a empresa poderia cobrar as multas previstas no contrato para o reembolso.

De tal modo, a retenção integral do valor da passagem é incabível, já que ocorreu o fechamento da fronteira do país de destino. E, em razão da responsabilidade solidária da apelante, também deve ser mantida a sua condenação, sem prejuízo de posterior ação regressiva.

Em tempo, conforme destacado pelo magistrado de origem,
“tratando-se da cobrança de taxa de intermediação, diante do cenário pandêmico, cabe abordar a impossibilidade de retenção da taxa de intermediação ou de cobrança de multa contratual, por se tratar de hipótese de caso fortuito e força maior, como o caso dos autos, em que o voo teve que ser cancelado em virtude do fechamento da fronteira do País de destino do Autor, haja vista as circunstâncias causadas pela Covid-19. [...]. Nesse sentido, [...], entendo como válido tão somente o desconto de 5% no valor pago, incluindo a taxa de serviço da Ré intermediadora, com devolução aos consumidores toda a quantia remanescente, a luz do que prevê o art. 470, § 3º, do Código Civil e o art. 3º da Resolução nº 400/2016 da ANAC.”
.

Quanto ao dano moral, também não vejo como alterar a sentença recorrida, uma vez que os fatos narrados na inicial ultrapassaram o mero dissabor, sobretudo porque foi necessário o ajuizamento da presente ação para ser restituição dos valores.

Por oportuno, cito o seguinte trecho da sentença, o qual adoto como razões de decidir, à luz da técnica da motivação
per relationem
:

“
[...] Aliás, com a notícia de que a Itália fechou suas fronteiras em razão da pandemia de Covid-19, deveria a Ré ter tomado a iniciativa de entrar em contato com todos os seus clientes, que tinham adquirido passagens aéreas, pacotes turísticos ou reservas de hospedagem naquele país para proceder a devida remarcação.

Entretanto, a requerida optou pela conduta contrária, procedendo a cobrança de taxas adicionais para remarcar passagens, mesmo ciente que tal pedido era decorrente da pandemia de Covid-19, que impedia o Autor e os outros passageiros de ingressar no país de destino, violando, inclusive, a boa-fé objetiva, [...]. É certo que teve que desperdiçar o seu tempo para resolver um problema causado exclusivamente pela fornecedora dos serviços, que em vez de se preocupar em atender prontamente o consumidor, exigiu pagamento de taxa para remarcação das passagens aéreas, não satisfazendo os pleitos autorais a contento.”.

De igual forma, não vejo como alterar o valor arbitrado (R$ 5.000,00), tendo em vista que foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o caráter punitivo-pedagógico da condenação, além de não causar o enriquecimento sem causa da parte vencedora.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% os honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.